Tribunal: TJMT
Processo: 0004222-05.2014.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004222-05.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO ARMILIATO - CPF: 030.324.059-80 (APELANTE), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), BRADESCO CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 33.010.851/0001-74 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BRADESCO CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 33.010.851/0001-74 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), MARCELO ARMILIATO - CPF: 030.324.059-80 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DÍVIDA JÁ QUITADA POR FORÇA DE ACORDO CELEBRADO EM AUTOS DIVERSOS –
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO (ART. 940, DO CC) – DESCABIMENTO – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – LITIGIOSIDADE PRESENTE – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADADE – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA DETERMINADO – TEMA 1076/STJ – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência desta Corte Estadual, para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC é necessária a prova da má-fé do credor, isto é, o dolo na cobrança de valor indevido, o que não se verifica no caso em tela.

É cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso.

À luz do Tema 1.076 do STJ, somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses não verificadas no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 0004222-05.2014.8.11.0045

APELANTES:
MARCELO ARMILIATO E BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S.A.

APELADOS:

BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S.A. E MARCELO ARMILIATO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por MARCELO ARMILIATO e por BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Liquidação de Sentença
promovida pela Instituição Financeira (proc. n. 0004222-05.2014.8.11.0045), julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00.

MARCELO ARMILIATO, em suas razões, aduz que “
A lei é clara quando dispõe sobre a cobrança indevida, sobre cobrança de dívida paga, restando comprovada a má-fé do apelado, que formulou acordo na ação de busca e apreensão, recebeu seu crédito, deu quitação irrestrita e ao invés de requerer extinção da presente ação, conforme pactuado no acordo, pediu liquidação de sentença em desfavor do apelante, se referindo a uma dívida que não existe mais, que foi integralmente paga pelo apelante
”.

Afirma, ainda, “
a adocão de premissa equivocada pela r. Decisão do juízo de piso, visto que a presente demanda não se encaixa em nenhuma das hipóteses que autorizam o arbitramento de honorários por equidade (§8º)
” à luz do fixado pelo STJ no Tema 1.076

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 271178379

BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S.A., em suas razões, aduz que “
não há que se falar em condenação da Instituição Financeira em indenização em dobro de valores cobrados, uma vez que não se trata de fase de execução e sim de liquidação de sentença
” e que, pelo mesmo motivo, não haveria litigiosidade entre as partes a justificar a condenação do Banco ao pagamento de honorários advocatícios.

Afirma que a parte contrária não trouxe aos autos qualquer informação do acordo firmado em ação diversa relativo ao contrato de crédito objeto destes autos, o fazendo somente agora, a corroborar o descabimento da fixação de honorários advocatícios.

Cita, ainda, o não cabimento de fixação de honorários em incidente de liquidação de sentença, sob pena de
bis in idem
.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
dois recursos de Apelação interpostos por MARCELO ARMILIATO e por BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Liquidação de Sentença
promovida pela Instituição Financeira
(proc. n. 0004222-05.2014.8.11.0045), julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00
.

Passo à análise conjunta dos apelos.

Pois bem.

Não se olvida que estabelece o art. 940 do Código Civil que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado.

Todavia, a jurisprudência desta Corte Estadual possui entendimento no sentido de que para a aplicação da referida norma é necessária a prova da má-fé do credor, isto é, o dolo na cobrança de valor indevido, senão vejamos:

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AGRAVANTE AVALISTA DA DÍVIDA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA QUITAÇÃO DA DÍVIDA DO AVALISTA EM POSTERIOR CONTRATO DE COMPRA E VENDA PACTUADO COM PESSOA NATURAL REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA EXEQUENTE. QUITAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO (ART. 940, DO CC/2002) E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO APLICÁVEL. DECISÂO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo avalista em ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de quitação do débito por posterior contrato de compra e venda, e pleito de condenação do exequente à repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 940 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão é: a) se a alegada quitação do débito pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, considerando a necessidade ou não de dilação probatória; e b) se há fundamento para aplicação do art. 940 do Código Civil, com a condenação do exequente à repetição em dobro do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à alegação de quitação do débito: a) a exceção de pré-executividade é limitada à questões de ordem pública ou fatos que possam ser comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória; b) o contrato de compra e venda apresentado pelo agravante não atende aos requisitos do art. 320 do Código Civil para comprovar quitação, pois não especifica o vínculo com o título exequendo nem o devedor principal; e c) além disso, o contrato de compra e venda refere-se à obrigação de pagamento em sacas de soja, distinta da obrigação pecuniária estabelecida nos títulos exequendos. Assim, a matéria não pode ser analisada nos limites da exceção de pré-executividade, por não se encaixar nas hipóteses do art. 803 do Código de Processo Civil.
4. Quanto ao pedido de repetição em dobro do indébito, a ausência de comprovação de má-fé inviabiliza a aplicação do art. 940 do Código Civil
.
IV.
DISPOSITIVO E TESES

5. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “É inviável a análise, em sede de exceção de pré-executividade, de alegação de quitação de débito em execução de título extrajudicial que demande dilação probatória. Aplicação dos arts. 803 do Código de Processo Civil e 320 do Código Civil.”
“A aplicação do art. 940 do Código Civil, que prevê a repetição em dobro do indébito, requer demonstração de má-fé do credor, a qual não pode ser presumida se não foi devidamente comprovada nos autos.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 320 e art. 940; Código de Processo Civil, arts. 783, 786 e 803. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AC: 00086179820138110037, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado; TJ-MS - AI: 14063051020208120000 MS 1406305-10.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 24/06/2020; TJ-MT - APL: 00062029219978110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/09/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
(N.U 1029317-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ART. 940 DO CC. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de Apelação interpostos por José Abílio Marques Garcia e Banco Bradesco S.A., contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.926,36 a título de repetição do indébito, com fundamento no art. 940 do Código Civil, além de multa por litigância de má-fé de 10% sobre o valor da causa, e à extinção da ação de execução por quitação da dívida. O embargante José Abílio defende que a penalidade prevista no art. 940 do CC deve incidir sobre o montante total indevidamente cobrado (R$ 53.932,88) e não sobre o valor bloqueado (R$ 1.963,18). O banco apelante alega que a cobrança indevida decorreu de erro no sistema, sem má-fé, e requer a exclusão da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penalidade do art. 940 do Código Civil é aplicável ao banco apelante, com base em suposta má-fé; (ii) determinar se a restituição em dobro deve incidir sobre o valor total indevidamente cobrado ou apenas sobre o valor efetivamente bloqueado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A caracterização de má-fé, conforme o art. 940 do Código Civil, exige a intenção dolosa de obter vantagem indevida ou causar prejuízo, o que não foi comprovado no caso concreto, visto que a cobrança indevida decorreu de erro técnico no sistema do banco, prontamente corrigido ao ser identificado. 4. A falha sistêmica interna que levou à cobrança indevida não configura dolo ou intenção de agir de má-fé, o que exclui a aplicação das penalidades previstas no art. 940 do Código Civil e do art. 81 do Código de Processo Civil, referentes à litigância de má-fé. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma que a aplicação do art. 940 do Código Civil depende da comprovação de má-fé, que não foi evidenciada, conforme precedentes citados. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação do Banco Bradesco provido. Recurso de apelação de José Abílio prejudicado. Tese de julgamento:
1. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil requer a comprovação de má-fé, entendida como dolo na cobrança de valor indevido. 2. A mera falha técnica na cobrança não configura má-fé apta a justificar a sanção do art. 940 do CC ou multa por litigância de má-fé
. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 940; CPC, art. 81, 85, § 2º, 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1645589/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04/02/2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1745782/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13/11/2018.
(N.U 1003621-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)
(destaquei)

Na espécie, a despeito das alegações do Autor/Apelante, não se verifica má-fé da Instituição Financeira ao iniciar a fase de liquidação de sentença, ignorando acordo celebrado por outra banca de advogados em autos diversos, que tramitaram na Justiça Estadual de outra unidade da Federação, notadamente quando referido acordo não é informado pelo devedor neste feito e o Banco prontamente pugnou peça extinção da liquidação tão logo teve ciência da avença.

Lado outro, conquanto a conduta do Banco não enseje a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC, certo é que, como indicado na sentença, que “
houve trabalho efetivo por parte do patrono de MARCELO ARMILIATO, haja vista a necessidade de apresentação da contestação e anexos para comprovar que descabida a liquidação da dívida, logo, deve ser recompensado pelo seu labor
”.

Outrossim, considerando o pedido de condenação da Instituição Financeira ao pagamento dobrado do valor exigido, discussão que se estendeu ao presente apelo, evidente que a liquidação de sentença que assumiu caráter contencioso, a confirmar a possiblidade de fixação de honorários de sucumbência, tal qual determinado na origem.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE COMPROVADA. MAJORAÇÃO DA VERBA ESTABELECIDA NA SENTENÇA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, é cabível a condenação em honorários advocatícios em liquidação de sentença apenas em casos excepcionais quando configurada uma litigiosidade entre as partes. Precedentes.
2. A fixação dos honorários sucumbenciais da fase de liquidação deve se restringir à majoração dos honorários fixados na fase de conhecimento, porquanto a liquidação objetiva apenas completar o título executivo judicial e torná-lo líquido. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.039.909/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)
(destaquei)

No ponto, conquanto o julgador singular tenha fixado honorários no importe de R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §8°, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese no sentido de que “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (
Tema 1.076
).

In casu
, considerando a extinção sem resolução de mérito da liquidação de sentença, não houve condenação das partes, tampouco proveito econômico aferido pelo Autor/Apelante, visto que sua situação jurídica em nada se alterou.

Contudo, considerando que a liquidação de sentença instaurada tem valor da causa determinado de R$ 908.894,11, correspondente ao montante que o Banco buscava homologação, é sobre este patamar que deve a verba honorária ser arbitrada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S.A. Por outro lado, DOU PARCIAL provimento ao apelo interposto por MARCELO ARMILIATO

para arbitrar os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025